Tribunal: TJSP
Processo: 1017221-30.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA INVERSA – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CARTA DE SENTENÇA – Vendedor que consta como solteiro no título e como casado no registro – Violação do princípio da continuidade – Inviabilidade do registro stricto sensu – Sentença de procedência da dúvida inversa – Apelação a que se nega provimento para manter o óbice à inscrição rogada.